Tribunal: TJDFT
Processo: 0724920-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0724920-61.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Em face da petição de ID 28608689, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 2 de setembro de 2021 14:47:41. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator